Tribunal: TJSP
Processo: 1015830-65.2019.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário – Ação de obrigação de fazer – Concessão de medicamentos para paciente grávida – Presença dos requisitos do Tema no 106 do STJ – Tema no 793 do E. STF que não limita o poder requisitório do jurisdicionado, e sim o amplia - Configurada responsabilidade do Estado – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário – Ação de obrigação de fazer – Concessão de medicamentos para paciente grávida – Presença dos requisitos do Tema no 106 do STJ – Tema no 793 do E. STF que não limita o poder requisitório do jurisdicionado, e sim o amplia - Configurada responsabilidade do Estado – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida – Recursos oficial e da Fazenda Estadual, não providos.